Tribunal: TJBA
Processo: 8034978-51.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034978-51.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ROGERIO DOS REIS OLIVEIRA Advogado(s): ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ESCREVENTE DE CARTÓRIO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL DEFINITIVA. DESIGNAÇÃO NA FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. RECONHECIMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. DEVIDAS. EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8034978-51.2020.8.05.0000, tendo como Impetrante ROGÉRIO DOS REIS OLIVEIRA, sendo Impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA.